Tribunal: TJMT
Processo: 1034226-15.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1034226-15.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA
RECORRIDO(S): AMÉLIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 59711486) interposto por FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 51846482):
“AÇÃO DE COBRANÇA – FUNDO DE PECÚLIO FACULTATIVO – ÓBITO DA TITULAR – PEDIDO DE RESGATE FORMULADO PELOS BENEFICIÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – DIREITO AO RESGATE RECONHECIDO PELA ADMINISTRADORA DO PLANO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO REDUZIDO DE 50% PARA 25% – CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO A PARTIR DAS FICHAS FINANCEIRAS APRESENTADAS – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Não há falar em nulidade de intimação da sentença se esta, embora proferida em 16/03/2020, não foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, bem como se a atual causídica compareceu espontaneamente no feito e apresentou as razões recursais, bem como juntou a guia de recolhimento do preparo, satisfazendo os requisitos extrínsecos do apelo.
2 - Segundo entendimento firmado no STJ, a iliquidez da sentença não obsta o reconhecimento do direto que se busca tutelar. No caso, não há impedimento para a prolação da sentença, já que a pretensão firmada na peça de ingresso é o resgate das contribuições vertidas ao fundo de pecúlio, cujo direito foi reconhecido pela Administradora do Plano, desde que descontado o percentual de 50%. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3 – Na espécie, não há resistência ao pedido de resgate formulado pelos herdeiros da titular do plano. A questão nodal diz respeito ao período contributivo e sobre o percentual de retenção correspondente a 50%.
4 - A partir do conjunto fático-probatório, a aderente sequer manifestou a intenção de resgatar as contribuições em vida, nos idos de 2009, revelando-se abusiva a retenção de 50% a título de taxa de administração, devendo o percentual ser reduzido para 25% do valor total contribuído.
5 – No caso judicializado, fica assegurado o direito de resgatar as contribuições vertidas para o Fundo de Pecúlio durante o lapso de junho/1992 até fevereiro/2009, cujo montante deverá ser integralmente convertido para a moeda nacional Real, descontada a taxa de retenção de 25%, a ser apurado em liquidação sentença, observada a dedução do valor já consignado.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1034226-15.2017.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/07/20. Publicado em 04/08/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 53766475, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 56587450).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil, artigos 1o; 3o; 7o; 18, caput e § 3o; 19 e 21 da Lei Complementar n. 109/01 e artigos 95, §5o e 202 da Constituição Federal, ao argumento de que não foram observadas as cláusula contratuais pactuadas no contrato previdenciário e normas regulamentares que permitiriam a retenção de 50% do valor pago. Acrescenta que a não aplicação do referido percentual consubstanciaria ofensa aos princípios do equilíbrio contratual e da precedência de custeio.
Aduz, também, contrariedade aos artigos 510, 156 e 465 do Código de Processo Civil e ao Decreto-Lei n. 806/69, em que sustenta que “o quantum debeatur relativo ao instituto do Resgate deve ser apurado em sede de liquidação de sentença por intermédio de perícia técnica/científica realizada por profissional atuário, devidamente inscrito no IBA – Instituto Brasileiro de Atuária,” (id. 59711486 – p. 23).
Aponta que houve, in casu, julgamento extra petita, ao fixar percentual de retenção inferior ao previsto no contrato, sem o respectivo requerimento da parte.
Sustenta, outrossim, contrariedade ao artigo 86 do CPC, ao argumento de que o acórdão seria contraditório, posto que “que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela Recorrente, afastando a liquidez da condenação imposta, determinando sua apuração em liquidação de sentença, todavia, deixou de condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência.” (id. 59711486 – p. 14).
Por fim, defende que o acórdão seria omisso e não fundamentado quanto às teses acima descritas, em desconformidade com o teor dos artigos 489, § 1o, e incisos do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 59814495) e devidamente preparado (id. 59857957).
Contrarrazões no id. 64102964.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Embora sustente a suposta desconformidade do acórdão recorrido com Recursos julgados pela sistemática de Recursos repetitivos, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 489 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, e incisos, do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal, a parte Recorrente alega que o acórdão seria omisso e não fundamentado em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto à necessidade de produção de prova pericial para aferição do montante devido; índice de correção; limitação do percentual de retenção e, por fim, acerca da redistribuição do ônus sucumbencial e fixação de honorários advocatícios.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id.48566996):
“A Apelante aduz que a sentença é nula por ter sido proferida sem a produção de prova pericial (...) De toda sorte, desnecessária a liquidez da dívida representada pelos documentos que instruem a inicial da Ação de Cobrança, eis que a sua apuração pode se dar em momento posterior, na fase de execução.
O caso tratado nos autos versa, exclusivamente, sobre relação contratual de previdência privada, cujo deslinde se dá a partir da interpretação de suas cláusulas em cotejo com o ordenamento jurídico. (...)
Relativamente ao percentual de retenção de 50% do total contribuído, reputo injustificável e, por isso, merece adequação, já que o §1.o do artigo 45 do Contrato Previdenciário prevê cobrança potestativa, que coloca os beneficiários em franca desvantagem. (...)
Incidirá correção monetária também sobre o pagamento parcial, efetivado em 11/06/2015, bem como juros de mora de 1% a contar da citação sobre o saldo devedor. (...)
Considerando que a Apelante continua vencida da lide, mantenho inalterada a sua condenação no ônus da sucumbência, bem como os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.” (g.n.)
Em complemento, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração, registra (id. 54442462):
“Dito de outro modo, o acórdão não negou vigência ao artigo 156 e 465, ambos do Código de Ritos, os quais versam sobre a prova pericial na fase da liquidação, haja vista que, embora ilíquida a decisão, há no julgado elementos e dados aritméticos suficientes para que o Contador Judicial encontre o valor contribuído pela aderente em moeda atual (real).
No que tange ao uso do INPC como índice monetário para a correção das contribuições vertidas para o fundo de pecúlio, trata-se de indexador que melhor reflete a valorização/desvalorização da moeda, devendo ser utilizado tanto para corrigir o valor consignado pela Embargante nos autos da Ação de Inventário n.o 0014308-47.2014.8.11.0041, como dos valores vertidos para o Fundo de Pecúlio.
Relativamente à redução da taxa de administração de 50%, prevista no art. 45, § 1.o do Contrato Previdenciário firmado pela aderente (falecida), para 25%, o Colegiado entendeu que o percentual de retenção contratado era injustificável e merecia adequação, já que colocava os beneficiários em franca desvantagem. (...)
Por fim, quanto à ausência de fixação de honorários recursais, em se tratando de parcial provimento do apelo em que o Recorrente continua vencido na lide (...)” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15, não configurada. Acórdão do Tribunal de origem que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (...)” (AgInt no AREsp 1679953/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Nesse contexto, a parte Recorrente alega violação ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil, artigos 1o; 3o; 7o; 18, caput e § 3o; 19 e 21 da Lei Complementar n. 109/01 e artigos 95, §5o e 202 da Constituição Federal, ao argumento de que não foram observadas as cláusula contratuais pactuadas no contrato previdenciário e normas regulamentares que permitiriam a retenção de 50% do valor pago. Acrescenta que a não aplicação do referido percentual consubstanciaria ofensa aos princípios do equilíbrio contratual e da precedência de custeio.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do presente recurso, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que (id. 5442462):
“Relativamente à redução da taxa de administração de 50%, prevista no art. 45, § 1.o do Contrato Previdenciário firmado pela aderente (falecida), para 25%, o Colegiado entendeu que o percentual de retenção contratado era injustificável e merecia adequação, já que colocava os beneficiários em franca desvantagem.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a de que o percentual de retenção previsto no contrato consubstanciaria desvantagem excessiva.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade ao artigo 86 do Código de Processo Civil, a parte Recorrente alega que, tendo em vista o parcial provimento do recurso, seria necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, com a fixação de honorários advocatícios a seu favor.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 48566996):
“Considerando que a Apelante continua vencida da lide, mantenho inalterada a sua condenação no ônus da sucumbência, bem como os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à inocorrência de sucumbência recíproca demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. TRIBUNAL ESTADUAL QUE APLICOU A. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7 do STJ (...)” (AgInt no AREsp 969.868/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 510, 156 e 465 do Código de Processo Civil e ao Decreto-Lei n. 806/69, em que sustenta que “o quantum debeatur relativo ao instituto do Resgate deve ser apurado em sede de liquidação de sentença por intermédio de perícia técnica/científica realizada por profissional atuário, devidamente inscrito no IBA – Instituto Brasileiro de Atuária,” (id. 59711486 – p. 23).
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão recorrido que (id. 5442462):
“Assim, a pretendida liquidação por arbitramento é absolutamente dispensável, haja vista que, segundo dicção do art. 510 do CPC, “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial” (sem destaques no original). Na espécie, tais documentos elucidativos já foram apresentados pelos Embargados, bastando apenas o cálculo pelo Contador judicial.
Dito de outro modo, o acórdão não negou vigência ao artigo 156 e 465, ambos do Código de Ritos, os quais versam sobre a prova pericial na fase da liquidação, haja vista que, embora ilíquida a decisão, há no julgado elementos e dados aritméticos suficientes para que o Contador Judicial encontre o valor contribuído pela aderente em moeda atual (real).”
Assim, infirmar a conclusão acima demandaria a revisão do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese em que se discute a necessidade da produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.345.326/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 8/5/2014, que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de conhecimento. 2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, acerca da desnecessidade de perícia atuarial em razão da possibilidade de liquidação do julgado por simples cálculos aritméticos, decorreu da convicção formada em face da análise dos elementos fático-probatórios da lide, cuja revisão, no caso, implica o reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1498299/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora a parte Recorrente defenda a necessidade de reforma do acórdão tendo em vista a suposta ocorrência de julgamento extra petita, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal relacionados à matéria que teriam sido violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII